Tribunal: TJDFT
Processo: 0001947-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. REJEIÇÃO DE PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL. REVISÃO DO CONTEÚDO VINCULANTE DA SÚMULA 630 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do DF que condenou o apelante, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e do art. 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 04 meses e 02 dias de detenção, ambas em regime inicial fechado, além de 778 dias-multa. A defesa requereu: (i) desclassificação do crime de tráfico para porte para uso pessoal ou, subsidiariamente, para uso compartilhado; (ii) absolvição quanto ao crime de falsa identidade; e, (iii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante pode ser desclassificada para os tipos previstos no art. 28 ou no § 3o do art. 33 da Lei de Drogas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a absolvição quanto ao crime de falsa identidade; e, (iii) determinar se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, nos termos do Tema Repetitivo no 1.194/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a prova testemunhal, corroborada por filmagens, laudos periciais e depoimentos policiais, comprova a mercancia de entorpecentes em local de comércio habitual de drogas, mediante abordagem direta a usuários e apreensão de substâncias fracionadas e dinheiro em espécie, afasta-se as teses de porte para consumo ou uso compartilhado.

4. Como as versões apresentadas pelo réu — de que vendia paçocas no local, que a droga era para uso próprio e que houve confusão de identidade com seu irmão — revelam-se isoladas, contraditórias e incompatíveis com o restante do conjunto probatório, mantem-se a condenação.

5. A materialidade e a autoria do crime de falsa identidade restam evidenciadas pelo uso consciente de documento falso no momento da prisão, confirmado por perícia, sendo inverossímil a tese de equívoco por semelhança física com o irmão.

6. A confissão parcial quanto à posse da droga, ainda que sem admissão da traficância, contribuiu para a reconstrução dos fatos e deve ser valorada como circunstância atenuante, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.194/STJ, autorizando a redução proporcional da pena. Revisão do conteúdo vinculante da Súmula 630, ajustando-se a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A presença de prova robusta quanto à mercancia de entorpecentes, incluindo filmagens, apreensões e depoimentos policiais, afasta a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal ou uso compartilhado.

2. O uso consciente de identidade falsa, comprovado por perícia, configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, sendo incabível a absolvição com base em tese de equívoco.

A confissão parcial sobre a posse de drogas para uso pessoal, ainda que não abrangente da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 1.194/STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e §3o; CP, arts. 65, III, “d”, 67 e 307; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.001.973/RS, Tema Repetitivo no 1.194, Terceira Seção, j. 10.09.2025; STJ, Súmula no 630 (redação revista).